Tribunal: TJES
Processo: 5016988-67.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016988-67.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO JEFERSON DA SILVA JUSTO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5016988-67.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DIEGO JEFERSON DA SILVA JUSTO;

RECORRIDO: CLARO S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. LINHA TELEFÔNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONDUÇÃO À DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora ajuizou ação

em razão de suposta contratação fraudulenta de linha telefônica em seu nome, que teria resultado na sua condução à delegacia de polícia em 9/4/2024, para prestar esclarecimentos em inquérito policial instaurado em São Paulo, onde jamais residiu ou esteve.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Havendo interposição de recurso, determino que seja intimado o recorrido para apresentar contrarrazões e, decorrido o respectivo prazo, com ou sem manifestação, seja o feito remetido ao Colegiado Recursal para análise da admissibilidade e do recurso interposto.

Irresignado, DIEGO JEFERSON DA SILVA JUSTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a responsabilidade da empresa é objetiva, e que está caracterizado dano moral em relação à condução do Autor à delegacia.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, por ausentes as hipóteses excepcionais que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da empresa de telefonia pela suposta contratação fraudulenta de linha em nome do autor, bem como os danos morais decorrentes dos desdobramentos deste fato, notadamente a sua condução a uma delegacia de polícia para prestar esclarecimentos.

Inicialmente, impõe-se o registro de que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), figurando o recorrente como consumidor (art. 2º) e a recorrida como fornecedora (art. 3º). Em razão da verossimilhança das alegações autorais e de sua hipossuficiência técnica e probatória, é imperiosa a aplicação da inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

Nessa linha, a sentença merece reforma.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é
objetiva
, fundada na
Teoria do Risco do Empreendimento
, respondendo a empresa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa (art. 14 do CDC). As fraudes praticadas por terceiros falsários (como a habilitação de linha telefônica com uso de dados de outrem) inserem-se no risco da atividade empresarial, configurando
fortuito interno
que não exime a fornecedora do dever de indenizar (aplicação analógica da Súmula 479 do STJ).

Competia à empresa Ré o ônus de comprovar a regularidade da contratação, a autenticidade das assinaturas ou a validação de biometria/documentos que atestassem que foi efetivamente o Autor quem solicitou a linha telefônica (art. 373, II, do CPC). Contudo, como bem pontuado pelo próprio Juízo de origem, a Ré não trouxe aos autos cópia de contrato, gravação de voz, formulário de adesão ou qualquer registro de segurança hábil a elidir a fraude. Resta, portanto, inquestionável a falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pelo Autor extrapola, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. O nexo de causalidade é evidente: foi a negligência da Ré na conferência dos dados no momento da contratação que permitiu que criminosos utilizassem a linha em nome do Autor para práticas ilícitas.

Como consequência direta dessa falha, o Autor foi submetido à extrema angústia e constrangimento de ser
conduzido a uma delegacia de polícia
para prestar esclarecimentos em um inquérito criminal instaurado em outro Estado (São Paulo), local onde sequer residiu. Ser envolvido em investigação policial por fato ao qual não deu causa atinge frontalmente os direitos da personalidade do indivíduo, sua honra, imagem e paz de espírito, configurando dano moral passível de reparação
in re ipsa
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e atuar como medida pedagógica para que a empresa aprimore seus sistemas de segurança e evite a reiteração da conduta.

Assim, sopesando a gravidade do constrangimento policial sofrido pelo autor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios alhures mencionados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir do
evento danoso
(arts. 398 e 406, § 1º, do CC e Súmula 54 do STJ).

Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)